Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-31.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. VERBA ÍNFIMA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. NÃO VINCULANTE. VALOR. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando a aplicação do percentual de 10% - a 20% sobre o valor da causa resultar em verba ínfima, o que não é o caso. Precedente.
2. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
2. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou menos de 6 meses até a prolação da sentença, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.